Tribunal: TJMT
Processo: 1028227-08.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028227-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CCE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.805.019/0001-69 (APELANTE), RONEY PEREIRA PERRUPATO - CPF: 609.536.241-53 (ADVOGADO), LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.963.800/0001-33 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação. Cerceamento De Defesa. Indeferimento De Prova Testemunhal. Controvérsia Fática Sobre Vícios Em Equipamento Locado. Sentença Cassada.

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c consignação em pagamento ajuizada por locatária de plataformas aéreas,
que
alega vícios nos equipamentos e
busca
abatimento proporcional no valor da locação.

2.
Pedido de produção de prova testemunhal indeferido na origem, com julgamento antecipado e improcedência d
o pedido
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa diante da existência de controvérsia fática relevante.

III. Razões de decidir

4. A prova requerida visava esclarecer fatos controvertidos não demonstráveis apenas por documentos, como a ocorrência de vícios e a comunicação à locadora.

5. O indeferimento da única prova requerida, sem fundamentação específica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A jurisprudência reconhece cerceamento de defesa quando há indeferimento de prova essencial para a apuração de controvérsia fática.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Sentença cassada. Reabertura da instrução processual para produção da prova testemunhal.

Tese de julgamento:
"
Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova testemunhal requerida para elucidar controvérsia fática relevante
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, I; 370, parágrafo único; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível 1001537-76.2020.8.26.0660.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1028227-08
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de

Apelação interpost
o
por
CCE Instalações Industriais Ltda
.
em virtude da
sentença proferida
pelo Juiz da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória
d
e Inexigibilidade
d
e Débito
c/c
Consignação
e
m Pagamento
movida em face da
Locasim
Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda
.

Na origem,
a Apelante
visa a quitação de valor locatício de equipamentos
de construção civil, consistentes em 0
3
(três)
plataformas aéreas e 12
(doze)
baterias, com abatimento proporcional
,

em razão de supostos
defeitos pr
e
existentes em
02 (
duas
)
das plataformas locadas.

O Juiz singular proferiu
julgamento antecipado da lide por
entender que
inexist
i
a necessidade de outras provas
(a
rt. 355, I do CPC).
Concluiu que a Apelante
não se desincumbiu do ônus probatório
, pois não apresentou laudo técnico ou
out
r
a
prova documental que demonstrasse que os defeitos das plataformas eram anteriores à locação
.

Fundamentou que a
prova oral não seria suficiente para comprovar a existência ou
a
natureza técnica do vício
e que a
ação consignatória não pode ser utilizada para justificar purgação de mora do devedor por pagamento a menor, baseado em redução unilateral do valor contratual.
Em vista disso,
revogou a tutela de urgência e co
ndenou
a Apelante a arcar
com o pagamento d
as
custas do processo.

Inconformada, a Apelante suscitou
preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Disse que o julgamento antecipado
a
impediu de produzir a prova oral
, a qual foi requerida no tempo e modo concedidos pelo juízo.

Esclareceu que
a
controvérsia exige dilação probatória, pois envolve elementos subjetivos e fáticos quanto ao momento dos defeitos, a ciência da locadora e os termos de vistoria
.

No
mérito
,
r
eforç
ou
os fundamentos dos
arts
. 566 e 567 do CC
e argumentou que
n
ão h
á
prova d
a sua
culpa pelo mau
us
o dos equipamentos
. Disse que, na verdade,
apesar de ter
utiliz
ad
o os bens
de forma regular
,
ficar
am inoperantes
poucos
dias depois
da locação,
em razão de defeitos preexistentes
.

Afirmou
que o Juiz
inverteu o ônus pro
batório

d
e forma indevida, pois desconsiderou
o art. 373, §1º do CPC
.

A
legou que a
prova documental da
Apelada
,

consistente em
termo de vistoria e boletos
,
não é conclusiva,
uma vez
que
pode
ter sido
assinada por terceiro sem poderes de representação
.

Forte nesses argumentos, pediu o reconhecimento da
inexistência parcial do débito
, com a consequente
redução proporcional do valor da locação, em razão da inoperância dos equipamentos
, e a inversão do ônus
da
sucumbência.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
pessoa jurídica

CCE Instalações Industriais Ltda
.

ajuizou a
Ação Declaratória
d
e Inexigibilidade
d
e Débito
c/c
Consignação
e
m Pagamento em face da
Locasim
Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda
.
ao argumento de
que,
em 05/11/2019
, c
elebr
aram
o C
ontrato de
L
ocação
de

0
3
(três)
plataformas aéreas e 12
(doze)
baterias
por 28 (vinte e oito) dias.

Explicitou que o valor individual da locação
por
plataforma
foi de

R$ 5.684,26
(cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos),

o que corresponderia a
o
montante

glob
al de R$ 17.052,77 (
dezessete mil e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos)
e que, com o desconto combinado à época de R$ 852,64 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), o valo
r
global
da
locação ficaria em R$ 16.200,13 (dezesseis mil e duzentos reais e treze centavos)
.

Afirmou que,
e
m
12/11/2019
, uma das plataformas deixou de funcionar e que, em
25/11/2019,

um
segundo equipamento
também deixou de operar.

Em síntese, duas das três
plataformas
apresentaram
vícios anteriores à entrega
, tornando-se inoperantes durante o período de uso.

Relatou
que
a Apelada
foi

comunicada da paralisação, mas
se
manteve inerte
.

Alegou
que as duas plataformas com defeito foram
devolvidas
após
notificação da locadora
,
a qual, contudo,
emitiu boleto cobrando
o valor
integral

d
a locaçã
o, sem
qualquer
abatimento

pelos
vícios apontad
os, ou seja, no valor inicialmente combinado de
R$ 16.200,13 (dezesseis mil e duzentos reais e treze centavos)
, vencido em 04/12/2019
.

D
iante da controvérsia instalada quanto ao
defeito anunciado pela locatária Apelante, esta procedeu ao d
ep
ó
sito

judicial
do
valor
que entendeu incontroverso, no montante de R$
12.899,35 (doze mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)
.

Ao final, requereu a inexigibilidade do
boleto emitido pela Apelada
e a sustação de eventual
protesto
.

O processo foi distribuído, inicialmente, na Comarca de Campo Grande/MT
, que recebeu a inicial
, deferiu a tutela de urgência com a ordem de sustação do protesto
, dando início à fase
instrutória
.

Em contestação, a Apelada
confirmou o contrato de locação
de 06/11/2019 a 04/12/20
1
9. Afirmou, no entanto, que os equipamentos teriam sido restituídos somente em 20/12/2019
, ou seja, com
16 (dezesseis) dias de atraso
.

Aduziu que, antes de
entregar os equipamentos, foi realizada vistoria técnica, cujo laudo foi assinado pelo representante legal da locatária
.

A
lego
u que os equipamentos foram retirados da sede da locadora, em Cuiabá/MT, e transportados pela locatária até o município de
Porto Velho
/RO
, assumindo todos os riscos por quaisquer avarias, inclusive de mau funcionamento.

Asseverou que, além do atraso na devolução dos equipamentos, a locatária não teria comprovado o defeito preexistente
ou oculto, sobretudo porque tal alegação não afastaria a higidez da vistoria.

A
firm
ou que,
após a restituiçã
o, os equipamentos foram novamente vistoriados, tendo sido detectado
s

danos que,
segundo a locadora, decorreram do
mau uso pela locatária.

Em razão dos fatos articulados na defesa,
a locadora
afirmou
que a locatária Apelante devia não apenas o montante da locação, como também
a despesa com o conserto.

A pretensão formulada na Reconvenção foi extinta, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento do valor das custas
iniciais. Assim, o feito teve o curso prosseguido
apenas
em relação à demanda principal (Consignação em Pagamento).

Na decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz
intim
ou
a
s partes
a especificarem as provas que pretendiam produzir,
mediante justificativa.

A Apelada/Locadora se manteve silente, ao passo que a Apelante/Locatária
pediu a produção da prova oral.

Na sequência, o Juiz da Comarca de
Campo Grande/MT
reconheceu a incompetência territorial, face à eleição de foro no
c
ontrato e, em vista disso, determinou a remessa do processo para a Comarca de Cuiabá/MT.

A
despeito da pretensão probatória, a
fase instrutória foi encerrada de forma antecipada.

O
J
u
i
z de primeiro grau indeferi
u
a produção de prova testemunhal requerida pel
a
Apelante
ao fundamento de que não havia necessidade de outras provas além das constantes nos autos.

Na mesma decisão, julgou improcedentes os pedidos iniciais
por insuficiência de provas do alegado defeito preexistente;
por
conseguinte,
revogo
u
a tutela de urgência anteriormente concedida, e condeno
u
a
Apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a
Apelante recorreu.

-
Pre
liminar
de Nulidade da Sentença por
cerceamento de defesa
.

A Apelante não se conforma com
o indeferimento da instrução probatória
, pois lhe foi tolhido o direito de comprovar que
os danos
não
decorreram de mau uso

do equipamento
e sim de defeito preexistente.

R
equere
u
, ao final, a cassação da sentença para reabertura da instrução.

A controvérsia principal recai sobre a regularidade da prestação do serviço de locação de plataformas e o direito à produção de prova testemunhal para esclarecimento de questões fáticas controvertidas que permeiam a relação contratual.

O Juiz singular
considero
u
desnecessária a produção de outras provas, por entender que a
Apelante
não se desincumbiu de seu ônus probatório
e se
limito
u

à
s

meras
alegações
,
sem provas mínimas dos defeitos preexistentes.

Contudo,
em que pesem às judiciosas
fundament
ações, o cas
o
ainda
reclama
análise mais acurada à luz do devido processo legal substancial.

A
linhado a
o
comando constitucional
previsto no art.
5º, LV
,
o
Código de Processo Civil

fortalece o modelo cooperativo do processo,
e
exig
e
do juiz atuação dialógica e respeitosa com as oportunidades de produção de prova, sobretudo quando os fatos
relevantes da causa são controvertidos e não demonstráveis exclusivamente por prova documental.

Nas palavras de
Fredie
Didier Jr., “
o contraditório, além de direito à ciência e à reação, implica o direito à influência – direito de ser efetivamente ouvido, com possibilidade real de interferência na decisão do julgador
” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 2015).

N
o caso, é incontroverso que a
Apelante foi
intimada para especificar as provas
e
requereu
, de forma fundamentada e justificada
a produção de prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar:
(i) a
ocorrência de vícios nos equipamentos locados;
(
ii
) a
comunicação desses defeitos à locadora;
(
iii
) a
inércia da
locadora
após as notificações;
(iv) a
s circunstâncias da devolução e eventual recebimento pela
locadora
.

Tais fatos têm natureza eminentemente fática e subjetiva, insuscetíveis de comprovação exclusivamente por documentos.

A exclusão sumária da instrução, nestas circunstâncias, configura violação ao princípio da verdade real e ao contraditório efetivo, pois impediu a parte de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, previstos no art. 373, I, do CPC.

É certo que, nos termos do
parágrafo
único

art. 370
do
CPC,
o
J
uiz pode

indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, mas esse poder não é absoluto, e sua aplicação exige cautela redobrada quando a parte interessada não teve qualquer oportunidade anterior para produzir a prova pretendida.

Neste caso, a
Apelante
não
havia tido instrução processual anterior. A única prova efetivamente requerida
(prova oral)
foi sumariamente indeferida sem fundamentação individualizada da sua suposta inutilidade,
o que
contraria o que determina o art. 489, §

1º, do CPC, ao exigir fundamentação específica e clara.

A jurisprudência é assente no sentido de que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática e requerimento tempestivo de prova oral.
In
verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de recebimento de valores não pagos em virtude de prestação de serviço – Julgamento antecipado da lide – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – STJ sedimentou o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o pedido é julgado improcedente por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo – Cerceamento de defesa reconhecido – Necessidade de prova – Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada – Recurso provido
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001537-76.2020.8
.26.0660 Viradouro, Data de Julgamento: 25/03/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2024)
.

Portanto, a simples menção genérica de que “
a prova oral não elucida defeito técnico
” não é suficiente para indeferir a instrução, sobretudo quando não se trata de perícia,
e sim
de prova sobre comunicação de vícios, ciência da ré e circunstâncias da devolução
,
temas perfeitamente acessíveis ao depoimento de testemunhas.

Diante do exposto,
é de rigor
reconhe
cer
que o indeferimento da prova
oral
requerida
pela Apelante
cerceou
-lhe
o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, permitindo-se a produção da prova requerida.

Com isso,
fic
a prejudicada
a análise d
as demais alegações de mérito, pois
o ponto nodal ainda é controvertido e
depende de prova que ainda não foi produzida.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho
a preliminar de cerceamento de defesa
e
dou provimento
ao apelo para cassar a sentença.

D
etermino
a
reabertura da instrução processual, a fim de que seja produzida a prova testemunhal requerida pela parte
Apelante
, prosseguindo-se regularmente com o feito.

Deixo de fixar honorários recursais face à reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025